Tribunal: STF
Processo: RE 1108068
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-24
Data de publicação: 2019-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.